Tribunal: TJDFT
Processo: 0702028-54.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0702028-54.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JHONE FERREIRA DE MENEZES AGRAVADO: DAVI SABINO CARDOZO DESPACHO ID 64321151. Em razão da realização de acordo para pagamento do débito (ID 211640266 - numeração na origem), defiro a suspensão do recurso pelo prazo de 90 dias. Transcorrido o prazo deverá a parte agravante ser intimada para informar quanto ao seu cumprimento, importando seu silêncio na perda do objeto do recurso. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.